Tribunal: TJSP
Processo: 2248031-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Benralizumabe 30mg. Tutela de urgência não concedida na origem. Insurgência da autora. Admissibilidade. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento registrado na ANVISA. Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Benralizumabe 30mg. Tutela de urgência não concedida na origem. Insurgência da autora. Admissibilidade. Documentos médicos acostados aos autos que satisfazem os requisitos fixados pelo E. STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos. Hipossuficiência financeira comprovada. Medicamento registrado na ANVISA. Inteligência do art. 300 do CPC.
Decisão reformada.
Recurso provido.